Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719754-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA TAVEIROS FONTES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por MARIA TERESA TAVEIROS FONTES para que o presente feito tramita em segredo de justiça. Não obstante suas alegações, o pedido não poderá ser acolhido, uma vez que o artigo 189, em seus incisos I a IV, regula as hipóteses em que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, sendo certo que não abarca o objeto desta ação, onde se discute a obrigatoriedade do fornecimento de fármaco pela ré. A publicidade é uma das características principais da democracia, e, certamente, as atividades desenvolvidas com a participação do Poder Público, e as relações processuais devem pautar-se pela observância ao princípio da publicidade, onde impõe que a regra processual é que os atos processuais sejam públicos, salvo os atos relacionados no citado artigo 189, do CPC, sendo certo que o objeto desta ação, limitado ao caso especifico de uma patologia da autora e a sua relação jurídica de direito contratual com a ré, e o limite do objeto contratado, não pode ser enquadrado como interesse público e social, por envolver, unicamente, o interesse privado dos litigantes. Assim, INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020, 11:00:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator